Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003793-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), CLAUDIO CEZAR RISCIK - CPF: 921.971.321-72 (AGRAVANTE), TANIA DE NAZARE DA SILVA TRINDADE - CPF: 917.192.912-68 (AGRAVANTE), ORLANDO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 890.104.501-04 (AGRAVANTE), CELITA VALANSUELO VIEIRA - CPF: 627.918.269-04 (AGRAVANTE), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (AGRAVADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TUTELA POSSESSÓRIA. POSSE PRECÁRIA POR MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência possessória em ação de interdito proibitório. Os agravantes alegam exercer posse sobre o imóvel desde 2016 e que sofreram turbação promovida pelo agravado, que teria restringido seu acesso e cortado serviços essenciais. O agravado, por sua vez, sustenta que os agravantes detêm mera posse precária, decorrente de tolerância de seu falecido irmão, Renato David Prante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se
Reonildo
Daniel Prante possui legitimidade passiva na ação possessória; e (
ii
) analisar se os agravantes preenchem os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela de urgência possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois há elementos que indicam que
Reonildo
Daniel Prante, além de sócio administrador da empresa Rio Verde Agropecuária Ltda., também figura como proprietário ou possuidor do imóvel litigioso, justificando sua inclusão no polo passivo da demanda.

O auto de constatação juntado aos autos certifica que o imóvel está registrado em nome do agravado e de seu falecido irmão, afastando a presunção de posse autônoma dos agravantes.

Os próprios agravantes informaram que ingressaram na área a pedido do falecido Renato Prante, sob a promessa de futura doação de imóveis, o que caracteriza posse precária por mera tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A tutela possessória exige a demonstração da posse legítima, da turbação ou esbulho, da data do esbulho e da continuidade da posse turbada ou da perda da posse (art. 561 do CPC). A ausência da posse legítima inviabiliza a concessão da medida.

O interdito proibitório não se presta a garantir suposta promessa de doação de imóveis, cuja análise deve ocorrer em ação própria.

A necessidade de dilação probatória para esclarecer a situação possessória reforça a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, devendo ser mantida a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sócio administrador de pessoa jurídica pode integrar o polo passivo da ação possessória se houver indícios de que também figura como proprietário ou possuidor do imóvel litigioso.

A posse precária, caracterizada pela mera tolerância do proprietário, não gera direito à proteção possessória nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A concessão de tutela de urgência possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo inviável seu deferimento quando ausente a posse legítima.

A promessa de doação de imóvel não pode ser discutida em sede de interdito proibitório, devendo ser objeto de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2030115-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, j. 20/03/2023.

TJSP, Apelação Cível nº 1000594-58.2017.8.26.0177, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 16/11/2016.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1024319-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELITA VALANSUELO VIEIRA, ORLANDO MOEL DE ARRUDA, TANIA DE NAZARÉ DA SILVA TRINDADE, CLAUDIO CEZAR RISCIK,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação
d
e Manutenção de Posse e Interdito Proibitório n.º 1012644-15.2024.8.11.0041, manejada em face de
REONIL
D
O DANIEL PRANTE,
indeferiu o pedido de tutela com que pretendia a imediata paralisação de serviços em andamento, próximos à residência dos agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica da área de 8,4021 hectares situada na Rodovia BR-163, km 693, desde o ano de 2016, onde estabeleceram suas moradias e realizam atividades produtivas.

Argumentam que o agravado estaria praticando esbulho possessório, promovendo turbações e ameaças, chegando a obstruir a passagem e a utilizar da força para impedir a continuidade da posse dos agravantes.

Afirmam que possuem direito à proteção possessória, nos termos dos art. 561 e 562 do CPC, e requerem a reforma
d
a decisão agravada, permitindo que continuem a exercer sua posse e impedindo o agravado de praticar novos atos de esbulho.

Na contraminuta, a agravada Rio Verde Agropecuária Ltda., em preliminar, suscita
ilegitimidade passiva de
REONILDO DANIEL PRANTE (artigo 338, do CPC
e 485, VI, do CPC
) porque este é apenas o administrador d
a empresa ora Agravada.
No mérito, pede o desprovimento do recurso (id 273331366)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DA LIEGITIMIDADE PASSIVA DE REONILDO DANIEL PRANTE

De
início,
consigno que não há elementos nos autos para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada Rio Verde Agropecuária Ltda em sua contraminuta.

Conforme os documentos juntados, principalmente o auto de constatação de Id 267607294, restou demonstrado que REONILDO DANIEL PRANTE foi apontado como sendo um dos proprietários do imóvel objeto da lide possessória, juntamente com seu irmão falecido Renato David Prante.

O referido auto certifica que "o imóvel objeto da lide está, conforme informado pelo gerente e vigia supracitado no item 1, no nome do Requerido Sr.
Reonildo
Daniel Prantes e da esposa,
e também
no nome do Sr. Renato David Prantes, e da esposa, Matrícula 63.781..."

Ademais, os agravantes informaram que ingressaram na área "a pedido do Renato Prante (falecido), que o requerido sabia e concordou".

Portanto, ainda que REONILDO DANIEL PRANTE eventualmente exerça a função de administrador da empresa Rio Verde Agropecuária Ltda, essa circunstância não o torna parte ilegítima para a causa, tendo em vista que, aparentemente, é um dos proprietários ou possuidores do imóvel objeto da disputa possessória.

O fato de uma das partes ser pessoa jurídica não obsta que pessoas naturais diretamente interessadas integrem o polo passivo da demanda, principalmente quando há elementos indicando sua legitimidade para a causa.

Dito isto, mesmo que
Reonildo
Daniel Prante seja sócio administrador da empresa Rio Verde Agropecuária Ltda, ele ostenta legítimo interesse para compor o polo passivo da demanda possessória, não havendo razões para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

A legitimidade
ad causam
não se restringe apenas às partes formalmente identificadas na petição inicial, podendo ser estendida a terceiros que ostentem efetivo interesse jurídico no deslinde da causa, como parece ser o caso de
Reonildo
Prante.

Dessa forma, sendo aparentemente um dos sujeitos da relação jurídica possessória controvertida, nada obsta que
Reonildo
integre o polo passivo da demanda, independentemente de sua condição de sócio administrador da pessoa jurídica agravada, que inclusive pode vir a ser sucessivamente integrada ao feito se assim se
assim for o caso
.

Forte nestes argumentos, rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida na contraminuta.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia cinge-se à necessidade de concessão da tutela de urgência pretendida na inicial pelos Agravantes

Claudio Cezar
Riscik
e outros
, no sentido de determinar a expedição de mandado de manutenção de sua posse sobre imóvel rural situado na região, ante os atos de turbação e esbulho possessório que vêm sendo perpetrados pelo Agravado

Reonildo
Daniel Prante.

Consoante se extrai
do processo
, os Agravantes afirmam ser possuidores do imóvel em litígio desde 2016, exercendo posse mansa e pacífica, sem oposição, até que, em meados de 2024, prepostos armados do Agravado passaram a ameaçá-los, restringir o acesso à propriedade com a abertura de valas e valetas, além de promoverem o corte dos serviços essenciais de água e energia elétrica
.

Não obstante, o percuciente auto de constatação realizado nos autos (Id 267607294) revelou elementos que, ao menos em juízo de cognição sumária, afastam o alegado direito de posse invocado pelos Agravantes.

Com efeito, restou certificado pelos Oficiais de Justiça que
"o imóvel objeto da lide está, conforme informado pelo gerente e vigia supracitado no item 1, no nome do Requerido Sr.
Reonildo
Daniel Prantes e da esposa,
e também
no nome do Sr. Renato David Prante, e da esposa, Matrícula 63.781...já os autores, e a pessoa do seu Advogado, Dr. Bento Alencar, que tem umas 08 (oito) matrículas
nestas mesma área
"
(Id 267607294
- pág. 08
).

Além disso, os próprios Agravantes informaram que
"entraram na área a pedido do Renato Prante (falecido), que o requerido sabia e concordou, que trabalhavam com o Requerido e o seu irmão Sr. Renato Prante (falecido), fazendo serviço de mecânico em geral, parte de metalúrgica e outros na fazenda, que estes pediram para eles morarem ali, cuidar da terra, que quando pedisse que saíssem de lá, e/ou desocupassem área rural, em troca, pelo anos de trabalho, guarda, conservação e tempo de permanência nela, cuidando para que não entrasse nenhuma pessoa dentro, seria doado a cada um dos autores , uma casa para cada casal morar, com documentos de registro e propriedade, no lugar onde escolhessem residir com a família..."
(Id 267607294
– item 5, pág.6
).

De tais elementos, depreende-se que os Agravantes exerc
em posse
precária, por mera tolerância dos proprietários, o que afasta o requisito basilar da posse para fins de proteção possessória, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Dessa forma, à luz do princípio da celeridade e economia processual, diante dos elementos colhidos pelo auto de constatação, não se mostra plausível o direito de posse invocado inicialmente, ausente um dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a tutela possessória.

Ademais, o risco de dano decorrente do corte dos serviços essenciais e eventual deterioração do imóvel deve ser sopesado com o direito de propriedade do Agravad
o
e a própria injustiça da posse exercida pelos agravantes.

“Agravo de instrumento – Ação possessória - Liminar indeferida – Inconformismo – Interdito proibitório que na verdade visa à manutenção do recorrente na posse do imóvel em que reside - Alegada turbação em decorrência de notificação extrajudicial para desocupação promovida pelos agravados - Medida que não configura turbação tendo em vista que, em tese, reflete o exercício de um direito – Agravante que desde criança passou a residir no local sob os cuidados dos tios, agora já falecidos – Recorridos que são proprietários do imóvel, recebido em sucessão dos falecidos pais -
Atos de mera permissão ou tolerância que não induzem posse - Pressupostos elencados no art. 561 do CPC não verificados - Indeferimento mantido – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030115-67.2023.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023)
(grifei)

“Apelação Cível. Ação de manutenção de posse. Sentença de improcedência Inconformismo. Prova produzida que confirma a posse dos réus. Autora que participa do uso do imóvel em razão de arrendamento efetuado a seus pais.
Hipótese de mera detenção e não de posse. Posse injusta e precária do imóvel, fundada em abuso de confiança. Inteligência do
art
. 1.208 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10005945820178260177 SP 1000594-58.2017.8.26 .0177, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 16/11/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo”
. (TJMT - 1024319-32.2023.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: 24/02/2024) (grifei)

Ressalte-se que eventual discussão sobre suposta promessa de doação de imóveis aos Agravantes deverá ser enfrentada em ação própria de rito comum, não se prestando o interdito proibitório para tal finalidade.

Portanto, ausente um dos requisitos para a tutela possessória nos moldes pretendidos na inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada, desprovendo-se o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025